Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. O recorrente alega ser portador da doença de Stargardt, condição degenerativa e progressiva que afeta a visão central, e sustenta a impossibilidade de adequado tratamento no sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde do sentenciado justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária, em caráter excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, não havendo previsão expressa para os regimes semiaberto ou fechado.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida diante da incapacidade do sistema prisional de fornecer o tratamento adequado.
5. No caso concreto, o agravante realiza acompanhamento oftalmológico externo e, em atenção às suas necessidades, o Juiz da Execução determinou sua realocação para cela destinada a doentes graves, onde receberá auxílio contínuo.
6. Não há elementos nos autos que comprovem a ineficácia das providências adotadas pelo sistema prisional ou a imprescindibilidade da prisão domiciliar para a garantia dos direitos fundamentais do apenado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022, PJe 29/10/2022.